Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001562-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ARMAZEM TOP ALTO LTDA

Advogado(s)
:
FABIO LUIS AMBROSIO, TIAGO DE ABREU SILVA

ACORDÃO

Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Depósito integral em ação anulatória. Direito à certidão positiva com efeitos de negativa.

A questão em discussão consiste em saber se há direito à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários quando, apesar de sentença desfavorável em ação anulatória ainda não transitada em julgado, persiste o depósito integral do valor em discussão.

O depósito integral do valor em discussão, nos termos do art. 151, II, do CTN, constitui causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que se mantém mesmo após sentença desfavorável ao contribuinte, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação anulatória. A existência de decisão ainda não transitada em julgado na ação anulatória, com a pendência de recursos, não autoriza a cobrança do crédito tributário garantido por depósito integral, mantendo-se a suspensão da exigibilidade até o desfecho definitivo da lide. O contribuinte tem direito à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, quando o crédito tributário estiver com exigibilidade suspensa, sendo ilegal a sua negativa por parte da autoridade fiscal.

Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001562-19.2025.8.05.0000; Recorrente: ESTADO DA BAHIA Recorrido ARMAZEM TOP ALTO LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .